Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-75.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019938-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY LAURA PONTES RODRIGUES - CPF: 018.487.101-86 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECON
ÔMICA
DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmente o atraso de voo de 8h20 para chegada ao destino final sem assistência material, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.500,00
éinsuficiente para a reparação
do dano moral e merece ser majorado para
R$6.000,00
.

2.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

3.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019938-75.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DAN
IELLY LAURA PONTES RODRIGUES

Recorrido:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DANIELLY LAURA PONTES RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face TAM LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença proferida no ID178341670/PJe2. Julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.500,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID178341671/PJe2. Requereu a reforma p
arcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.500,00 para R$ 15.000,00.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID178341675/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pare
s.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o atraso de voo de 8h20 para chegada ao destino final sem assistência material

(
ID 178341653/ 178341654/Pje2
), tenho
que o valor arbitrado na sentença (
R$3.500,00
)
mostra-se
reduzido, devendo ser majorado para
R$6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO I
NOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO.
ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MO
RAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A parte autora alega, em síntese, o voo inicialmente contratado possuía o seguinte itinerário: saída de Sinop/MT com destino a João Pessoa/
PB, ida em 28/12/2022 às 14h10min, com destino a Cuiabá/MT, embarcando às 19h30min com
destino a São Paulo/SP, com saída ao destino final para João Pessoa às 23h05min, com chegada prevista para às 02h30min da manhã do dia 29/12/2022. (...) 7. O valor fixad
o a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença
encontra-se
adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Di
ante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a pagar a importância de R$ 6.000,00
corrigido pelo INPC a partir da data de arbitramento com juros de
mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (16/02/2023) a título de DANOS MORAIS”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvi
do. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1001845-22.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/20
23,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para majorar o valor do dano moral e

condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.

AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023